Tribunal: STF
Processo: MS 22503
Classe: MS
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1996-05-08
Data de publicação: 1996-05-08

Ementa:
EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO CONTRA ATO DO
PRESIDENTE DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, RELATIVO À TRAMITAÇÃO DE EMENDA
CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DE DIVERSAS NORMAS DO REGIMENTO
INTERNO E DO ART. 60, § 5º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
PRELIMINAR: IMPETRAÇÃO NÃO CONHECIDA QUANTO AOS FUNDAMENTOS
REGIMENTAIS, POR SE TRATAR DE MATÉRIA INTERNA CORPORIS QUE SÓ PODE
ENCONTRAR SOLUÇÃO NO ÂMBITO DO PODER LEGISLATIVO, NÃO SUJEITA À
APRECIAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO; CONHECIMENTO QUANTO AO FUNDAMENTO
CONSTITUCIONAL.
MÉRITO: REAPRESENTAÇÃO, NA MESMA SESSÃO LEGISLATIVA, DE
PROPOSTA DE EMENDA CONSTITUCIONAL DO PODER EXECUTIVO, QUE MODIFICA O
SISTEMA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, ESTABELECE NORMAS DE TRANSIÇÃO E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS (PEC Nº 33-A, DE 1995).
I - Preliminar.
1. Impugnação de ato do Presidente da Câmara dos Deputados
que submeteu a discussão e votação emenda aglutinativa, com alegação
de que, além de ofender ao par. único do art. 43 e ao § 3º do art.
118, estava prejudicada nos termos do inc. VI do art. 163, e que
deveria ter sido declarada prejudicada, a teor do que dispõe o n. 1
do inc. I do art. 17, todos do Regimento Interno, lesando o direito
dos impetrantes de terem assegurados os princípios da legalidade e
moralidade durante o processo de elaboração legislativa.
A alegação, contrariada pelas informações, de impedimento
do relator - matéria de fato - e de que a emenda aglutinativa inova
e aproveita matérias prejudicada e rejeitada, para reputá-la
inadmissível de apreciação, é questão interna corporis do Poder
Legislativo, não sujeita à reapreciação pelo Poder Judiciário.
Mandado de segurança não conhecido nesta parte.
2. Entretanto, ainda que a inicial não se refira ao § 5º do
art. 60 da Constituição, ela menciona dispositivo regimental com a
mesma regra; assim interpretada, chega-se à conclusão que nela há
ínsita uma questão constitucional, esta sim, sujeita ao controle
jurisdicional. Mandado de segurança conhecido quanto à alegação de
impossibilidade de matéria constante de proposta de emenda rejeitada
ou havida por prejudicada poder ser objeto de nova proposta na mesma
sessão legislativa.
II - Mérito.
1. Não ocorre contrariedade ao § 5º do art. 60 da
Constituição na medida em que o Presidente da Câmara dos Deputados,
autoridade coatora, aplica dispositivo regimental adequado e declara
prejudicada a proposição que tiver substitutivo aprovado, e não
rejeitado, ressalvados os destaques (art. 163, V).
2. É de ver-se, pois, que tendo a Câmara dos Deputados
apenas rejeitado o substitutivo, e não o projeto que veio por
mensagem do Poder Executivo, não se cuida de aplicar a norma do art.
60, § 5º, da Constituição. Por isso mesmo, afastada a rejeição do
substitutivo, nada impede que se prossiga na votação do projeto
originário. O que não pode ser votado na mesma sessão legislativa é
a emenda rejeitada ou havida por prejudicada, e não o substitutivo
que é uma subespécie do projeto originariamente proposto.
3. Mandado de segurança conhecido em parte, e nesta parte
indeferido.